Tribunal: TJDFT
Processo: 0731533-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA. JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ÁREA INSERIDA EM PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. QUESTÕES URBANÍSTICAS E FUNDIÁRIAS DE INTERESSE PÚBLICO. ARTIGO 34 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DF. RESOLUÇÃO no 03/2009.

1. O artigo 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal define a competência da Vara do Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário para processamento e julgamento de todos os feitos que se refiram sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal.

2. A Resolução do TJDFT no 03/2009 inclui na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: IV. As causas relativas à ‘ocupação do solo urbano ou rural’, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva.

3. Não é qualquer discussão possessória que se desenvolve entre particulares, ainda que em imóvel público, que enseja a competência da Vara do Meio Ambiente.

3.1. No caso em que há reflexos ambientais, por questões urbanísticas e fundiárias de interesse público, reforçado pela presença de interesse do Distrito Federal, a competência do Juízo da Vara do Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal deve ser reconhecida.

4. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado - Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal.